Tribunal: TJES
Processo: 5018791-93.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018791-93.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: HILDEBRANDO ALVES DA CRUZ NETO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO. FUGA DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que, nos autos do processo de execução nº 0023523-10.2018.8.08.0035, indeferiu o pedido de livramento condicional ao reeducando. A defesa alegou o preenchimento de todos os requisitos exigidos pelo ordenamento jurídico, com base no art. 83 do Código Penal e nos arts. 131 e 146 da Lei de Execução Penal (LEP). O Ministério Público, acompanhado pela Procuradoria de Justiça, opinou pelo desprovimento do recurso. Na fase de juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se o reeducando preenche os requisitos objetivos e subjetivos para concessão do livramento condicional, nos termos do art. 83 do Código Penal;
(ii) estabelecer se o histórico prisional, especificamente a fuga do estabelecimento prisional, impede a concessão do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 83 do Código Penal exige o cumprimento de requisitos objetivos e subjetivos para a concessão do livramento condicional, incluindo o cumprimento de parte da pena e a comprovação de bom comportamento durante a execução penal.

4. De acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1161), a avaliação do requisito subjetivo de bom comportamento deve considerar todo o histórico prisional do reeducando, e não apenas os 12 meses mencionados no art. 83, III, "b", do Código Penal.

5. A fuga do estabelecimento prisional configura conduta incompatível com o requisito subjetivo de bom comportamento, o que justifica o indeferimento do pedido de livramento condicional, ainda que o requisito objetivo tenha sido preenchido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O livramento condicional exige o cumprimento simultâneo dos requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 83 do Código Penal.

2. A análise do requisito subjetivo de bom comportamento abrange todo o histórico prisional do reeducando, conforme entendimento do STJ (Tema 1161).

3. A fuga do estabelecimento prisional inviabiliza a concessão do benefício por ausência de requisito subjetivo.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 83; LEP, arts. 131 e 146.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.910.221/SC, Tema 1161, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 03/12/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução interposto por
HILDEBRANDO ALVES DA CRUZ NETO
em face de decisão proferida pelo Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos do processo de execução nº 0023523-10.2018.8.08.0035, indeferiu o pedido de livramento condicional ao reeducando.

A defesa sustenta que o reeducando faz jus ao benefício pleiteado, em razão de ter preenchido “todos os requisitos exigidos pelo ordenamento jurídico, especialmente quanto aos art. 83, do CP e art. 131 e 146, ambos da LEP.”

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Na fase do juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida incólume.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de agravo em execução interposto por
HILDEBRANDO ALVES DA CRUZ NETO
em face de decisão proferida pelo Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos do processo de execução nº 0023523-10.2018.8.08.0035, indeferiu o pedido de livramento condicional ao reeducando.

A defesa sustenta que o reeducando faz jus ao benefício pleiteado, em razão de ter preenchido “todos os requisitos exigidos pelo ordenamento jurídico, especialmente quanto aos art. 83, do CP e art. 131 e 146, ambos da LEP.”

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Na fase do juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida incólume.

Pois bem.

O Código Penal estabelece no art. 83 os requisitos para a concessão do livramento condicional, senão vejamos:

Requisitos do livramento condicional

Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes;

II - cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso;

III - comprovado:

a) bom comportamento durante a execução da pena;

b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses;

c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e

d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto;

IV - tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração;

V - cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza.

Parágrafo único - Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir.

Sobre o tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou a tese, na sistemática de julgamento dos recursos repetitivos
(Tema 1161)
, “que a valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante a execução da pena (art. 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal) -
deve considerar todo o histórico prisional
, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea "b" do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal.”

Nesse cenário, muito embora o reeducando tenha preenchido o requisito objetivo, agiu com acerto a magistrada de origem ao indeferir o requerimento de livramento condicional, em razão do não preenchimento do requisito subjetivo, em razão de ter empreendido fuga do estabelecimento prisional.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.